Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. APURAÇÃO DE SUPOSTOS CRIMES DE AMEAÇA E ESTUPRO ENTRE IRMÃOS. VÍTIMA MENOR À ÉPOCA DOS FATOS. REGISTRO DA OCORRÊNCIA APENAS APÓS A MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE ETÁRIA ATUAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar o feito em caso envolvendo a suposta ocorrência de crimes em contexto de violência doméstica e familiar praticados quando a vítima era menor de idade, mas somente formalizou a ocorrência policial bem após atingir a maioridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha aplica-se às mulheres independentemente do sexo biológico, abrangendo mulheres transexuais, quando presente violência baseada no gênero no âmbito doméstico ou familiar.
4. A Resolução no 1/2024 do TJDFT delimita a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exclusivamente aos casos em que estes figurem como vítimas de violência doméstica e familiar.
5. A superveniência da maioridade da vítima no momento do registro da ocorrência afasta a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pois a maioridade faz cessar a necessidade das tutelas protetivas especiais e diferenciadas.

IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 40-A; Lei no 13.431/2017; Lei no 14.344/2022; Resolução no 1/2024 do TJDFT.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2100466, 0756149-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 10.03.2026; TJDFT, Acórdão 2100456, 0700739-52.2026.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 10.03.2026.